Tribunal: TJBA
Processo: 8004065-29.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004065-29.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE NOGUEIRA MACHADO Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O PRÓPRIO ENTE PÚBLICO A QUE PERTENCE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ PELO STF. TEMA 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. I. Caso em exame Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em face de acórdão que, embora tenha mantido a condenação do Município de Brumado ao pagamento de honorários sucumbenciais, deixou de estendê-la ao Estado da Bahia, mesmo após o julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, ainda quando a ação é proposta contra o próprio ente ao qual pertence a Instituição. III. Razões de decidir Os embargos de declaração são cabíveis para sanar Com o julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), o STF fixou a tese de que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais mesmo em demandas ajuizadas contra o ente federativo ao qual pertence, em razão da sua autonomia administrativa, funcional e financeira, consagrada pelas Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Supera-se, assim, o entendimento consolidado na Súmula nº 421 do STJ, a qual foi, inclusive, cancelada. A verba honorária possui destinação institucional vinculada ao fortalecimento da Defensoria e não se confunde com os recursos da Fazenda Pública, afastando-se qualquer alegação de confusão patrimonial. À luz do art. 134 da Constituição Federal e do art. 85 do CPC/2015, impõe-se a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, parte vencedora na demanda. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: 1. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua como parte vencedora, mesmo que em face do ente federativo que a integra. 2. A autonomia funcional, administrativa e financeira das Defensorias Públicas, prevista nas ECs nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014, afasta a tese da confusão patrimonial e autoriza a destinação institucional da verba honorária. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 134, §§ 2º e 4º; art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015; EC nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Jurisprudência relevante citada: STF – RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, Tema 1.002 da Repercussão Geral, DJe 16/08/2023; STJ – Súmula nº 421 (cancelada em 17/04/2024). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8004065-29.2016.8.05.0032, que figuram como parte recorrente DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e parte recorrida MUNICÍPIO DE BRUMADO e ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para, modificando o acórdão de ID 67800166, condenar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/15, arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, dada a ausência de valor de condenação, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA